Tribunal: TJDFT
Processo: 0008742-67.2018.8.07.0016
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Órgão 3a Turma Criminal Processo N. 0008742-67.2018.8.07.0016 ApCrim Apelantes MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS E RODRIGO MENDES RIBEIRO Apelados MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS E RODRIGO MENDES RIBEIRO Relator Desembargador JESUINO RISSATO D E S P A C H O Verifica-se nas fls. 3/5 do ID 22492896 e fls. 2/5 do 22492906, que a prova oral produzida nas audiências realizadas nos dias 25/04/2019 e 12/08/2019, respectivamente, encontra-se nos autos. Conforme consta do ID 22492906, o Juízo de origem não possui sistema de gravação audiovisual digital, tendo sido os depoimentos das testemunhas e o interrogatório do réu digitados em termos apartados. Assim, retornem os autos à douta Procuradoria de Justiça para manifestação. Brasília/DF, 5 de fevereiro de 2021. Desembargador JESUINO RISSATO Relator